Tribunal: CARF
Processo: 16327.913992/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913992/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DIRF pelo sujeito
passivo, cabível a apreciação pelo órgão julgador dos efeitos de tal erro, seja
quanto à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado para fins de seu
reconhecimento por parte da autoridade tributária, seja quanto ao débito
declarado em sede de DCOMP.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
COMPROVAÇÃO.Uma vez demonstrada, através dos elementos de prova
carreados aos autos, a duplicidade de pagamento realizado referente a um
mesmo fato gerador, é de se reconhecer a existência do direito creditório
alegado a título de pagamento a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913992/2009-31
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913992/2009-31

Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 14 a 18 e 34 a 38, analisada em
sede de Despacho Decisório de e-fls. 39 a 41, não tendo sido reconhecido o direito creditório
pleiteado, visto ter sido o pagamento alegado como indevido ou a maior já utilizado para
quitação de débito declarado.
2. Mais especificamente, tencionava o contribuinte compensar débito de Imposto
Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao período de apuração encerrado em 04/2009
com direito creditório alegadamente existente por ter recolhido em duplicidade IRRF devido em
reclamação trabalhista (RT 33815/96 – Curitiba/PR), na forma de comprovantes de e-fls. 19/20 e
27/28.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
19/10/2009 (e-fl. 30), apresentou, em 18/11/2009 (e-fl. 02), manifestação de inconformidade de
e-fls. 02 a 03 e anexos, onde reiterou a existência de duplicidade de pagamento, solicitando a
retificação de ofício de sua DCTF.
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
11/12/2013, o Acórdão DRJ/FNS no. 02-52.206, de e-fls. 56 a 59, onde se julgou improcedente a
referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona se
à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas
as demais disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/01/2014 (cf. e-fl. 63) a
contribuinte apresentou, em 03/02/2014 (cf. e-fl. 73), Recurso Voluntário de e-fls. 73 a 76, onde,
após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Reprisa sua argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade, no sentido de que demonstrou que a Instituição Financeira auxiliar da Justiça do
Trabalho (Caixa Econômica Federal), detentora da custódia dos recursos depositados em juízo na
referida Reclamação Trabalhista, apurou e efetuou o recolhimento do IRRF (5936) incidente
sobre estas verbas rescisórias pagas pelo Recorrente, liberando ao Reclamante (João Tadeu
Rossete) o valor líquido das verbas a ele devidas;
b) Ressalta que, apesar de admitir que os recolhimentos em questão referem-se à
mesma Reclamação Trabalhista, o Acórdão recorrido justifica a improcedência da manifestação
de inconformidade pela ausência de prova inequívoca da identidade de fatos geradores de ambos
os recolhimentos, levantando a hipótese de as verbas rescisórias terem sido pagas
parceladamente (o que ensejaria diferentes débitos de IRRF);
c) Rechaça esta hipótese levantada pelo Acórdão recorrido e busca demonstrar
que os pagamentos em questão referem-se exatamente ao mesmo débito de IRRF, apresentando
o cálculo oficial de liquidação das verbas rescisórias pagas a João Tadeu Rossete (Atualização
Trabalhista nr. 7074/2004), firmada por técnico judiciário constante nos autos da Reclamação
Trabalhista n° 33815/1996 (e-fls. 102 a 106);
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913992/2009-31

d) Ressalta que no referido cálculo de e-fls. 102 a 106 verifica-se que em
01.10.1999 o Recorrente devia ao Reclamante o valor bruto de R$ 175.681,04, sujeito a IRRF no
valor de R$ 65.243,58 (fls. 939 da RT, à e-fl. 108 do presente processo); em 20.09.2004, já na
fase de liquidação, após o cômputo de juros e correção monetária este montante subiu para R$
383.868,18. Nesta mesma data, o IRRF atualizado somava R$ 74.777,17 (fls. 939 da RT, à e-fl.
108 do presente processo);
e) Para quitação destes valores e outras despesas processuais, o Recorrente
depositou em juízo o montante de R$ 415.563,17 (fls. 941 da RT, e-fl. 110 do presente processo)
e, assim, na liberação dos recursos pelo valor líquido ao Reclamante, a Caixa Econômica
Federal, em cumprimento ao disposto no art. 28 da Lei n° 10.833/03, efetuou o recolhimento do
IRRF devido sobre as verbas pagas a João Tadeu Rossete, no valor de R$ 76.353,53, em
29.12.2004 (fls. 29 e 115 destes autos e 954 da RT). A diferença entre R$ 76.353,53 e R$
74.777,17 refere-se à atualização do valor de 20.09.2004 para 29.12.2004.
f) Alega que, no entanto, ao realizar os cálculos e lançamentos contábeis
necessários para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre a
rescisória via GPS (e-fls. 122/123) o Recorrente, por engano, na mesma data (25.02.2005),
calculou, recolheu e lançou novamente na DIRF o débito IRRF (5936) que já tinha sido quitado
pela Caixa Econômica Federal quando da liberação dos recursos depositados em juízo a João
Tadeu Rossete.
g) Argumenta que: g.1) As informações do DARF recolhido em duplicidade (e-fl.
20) deixam claro a absoluta identidade com o valor que já tinha sido recolhido pela Caixa
Econômica Federal em 29.12.2004: Receita 5936, valor de R$ 76.879,18, com a seguinte
observação: "JOÃO TADEU ROSSETE 33815/96 2a CURITIBA" e g.2) Para que não reste
qualquer dúvida em relação ao valor do DARF recolhido em duplicidade, o valor de R$
76.879,18 nada mais é do que o resultado da multiplicação de R$ 65.243,58 (valor original do
IRRF, fls. 939 da RT, e-fl. 108) pelo índice acumulado entre 01.10.1999 a 25.02.2005 segundo a
Tabela do TRT, que é de 1,1783409.
h) Quando se deu conta do equívoco, o Recorrente prontamente retificou sua
DCTF de 02/2005 (vide e-fls. 21 a 26) para excluir o débito de IRRF 5936-01, no valor de R$
76.879,18, referente a 4a Semana, deixando em aberto débito desta mesma natureza no valor de
R$ 62.363.11. Ressalta que, analisando a relação de pagamentos com DARF de e-fls. 24 a 26,
verifica-se que a soma de todos os pagamentos listados, com exceção do último, é exatamente
R$ 62.363,11. O último pagamento - sem débito correspondente na DCTF para quitação - é
justamente o pagamento indevido ora requerido, no valor de R$ 76.879,18.
i) Admite o Recorrente que, quando da retificação da DCTF, também deveria ter
retificado a DIRF de Fev/2005 para excluir a informação do pagamento em duplicidade (que foi
apontado pelo Acórdão recorrido), o que, por um lapso, não ocorreu. Ressalta que, transcorrido o
prazo de cinco anos desde a transmissão da referida DIRF, o Recorrente já não consegue mais
retificar o documento para excluir esta informação, razão pela qual requer desde já o
acolhimento do presente recurso para retificação de ofício da DIRF de Fev/2005. De qualquer
forma, os documentos anexos comprovam de forma inequívoca a inexistência do pagamento a
João Tadeu Rossete informado na DIRF de Fev/2005.
j) Por fim, alega que, tendo em vista que a DCTF foi retificada para excluir o
débito de IRRF 5936 em questão, o fundamento do Despacho Decisório de que o pagamento
indicado como crédito teria sido utilizado integralmente para quitação de débitos do Recorrente
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913992/2009-31

só se justificaria se fosse possível que valores informados em DIRF teriam o condão de constituir
crédito tributário, mesmo que não confessados em DCTF, o que rejeita.
k) Seja como for, as cópias dos autos da referida Reclamação Trabalhista,
notadamente do detalhado cálculo de liquidação (Atualização Trabalhista n° 7074/2004, fls.
933/937 dos autos da RT, de e-fls. 102 a 106), são a requerida prova inequívoca do Acórdão
recorrido de que a totalidade dos pagamentos realizados pelo Recorrente a João Tadeu Rossete
foi de R$ 383.868,19 (ou R$ 309.091,02, em valor líquido). Isto porque o pagamento integral de
uma condenação transitada em julgado em uma reclamação trabalhista tem valor jurídico de
quitação total das obrigações do Reclamado, decorrentes da relação de trabalho, perante o
Reclamante.
l) Assim, requer que, demonstrado e comprovado o crédito de pagamento
indevido do DARF n° 4912837668, seja o Recurso Voluntário conhecido e provido para
homologar integralmente a compensação veiculada na DCOMP 39317.21905.190509.1.3.04-
6304, extinguindo-se por completo o débito de IRRF (8045) de 04/2009, controlado no Processo
n° 16327.916144/2009-83.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/01/2014 (cf. e-fl. 63) a
contribuinte apresentou, em 03/02/2014 (cf. e-fl. 73), Recurso Voluntário de e-fls. 73 a 76.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e DIRF
7. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos probatórios.
8. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui que,
consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de inconformidade,
alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir
da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência
do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de
setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de DComp, expressamente vedada pelo
ordenamento em questão (mais especificamente, pelo art. 77 SRF no. 900, de 2008, vigente à
época de transmissão da DComp e à época da protocolização da manifestação de inconformidade
em tela e editado com fulcro no art. 74, §14 da Lei no. 9.430, de 1996). Caso se estivesse diante
de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em possibilidade de análise, devendo-se
declarar liminarmente a improcedência do pedido;
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes dos
autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de fato do contribuinte
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913992/2009-31

no preenchimento da DComp ou da DCTF, de forma a que, afastado tal erro, surja o direito
creditório inicialmente apontado;
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade, alterar o direito
creditório original (a partir da constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e
ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato (sem comprovação além da retificação
da DCTF respectiva), mas, sim, que, a partir dos elementos de prova constantes dos autos, a
negativa de homologação decorreu de erro de fato contribuinte quando do preenchimento da
DComp ou da DCTF, repita-se, sem que o direito creditório que se tencionou utilizar tenha em
nenhum momento se alterado (em especial quanto à sua natureza).
8. Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie em sede recursal o
mérito do pleito da Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e
reconhecimento de tal direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da
verdade material, é, também, respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de
2015, ao ali a autoridade tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da
autoridade julgadora de 1a. instância (ainda que a DCTF tenha sido retificada) quanto também a
revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora, posterior à apreciação desta instância
julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via petição e não tenha sido previamente
analisado pela citada autoridade julgadora, verbis (grifos não presentes no original):
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente
quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso,
a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a
autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, não tendo que se falar no procedimento descrito no item
anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão
do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada
da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou após a conclusão
de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado
para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro
em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais -
Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913992/2009-31

homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN n°
1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o
despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver
sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado
em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário;
(...)”
9.
Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise, assim
decidiu a autoridade julgadora de 1a. instância:
“(...)
Muito embora os dois pagamentos, conforme Darfs a fls. 20/28, refiram-se de
fato aos mesmos autos trabalhistas, o certo é que a interessada não logrou
demonstrar, de forma inequívoca, que o segundo tenha sido indevidamente
efetuado.
De acordo com a guia de retirada a fls. 29, o primeiro pagamento decorreu de
expressa determinação judicial. Mas disso só se pode inferir que este era
devido, jamais que o segundo seria indevido.
Melhor esclarecendo, nada impede que as verbas trabalhistas sejam pagas
parceladamente, sendo este, aliás, apenas um exemplo de justificativa para a
ocorrência de mais de um recolhimento de IRRF numa mesma ação trabalhista.
Além disso, com relação a JOÃO TADEU ROSSETE, autor da ação, a própria
interessada declarou em Dirf o seguinte (fls. 54/55):

CÓDIGO DE RECEITA: 5936 - RENDIMENTO DECORRENTE DE
DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
MÊS
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL
IMPOSTO RETIDO
DEZEMBRO/2004
279.187,68
76.353,53
FEVEREIRO/2005
281.252,87
76.879,18
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913992/2009-31

Como se vê, os valores retidos em dezembro de 2004 e fevereiro de 2005 são
idênticos aos recolhidos, respectivamente, em 29/12/2004 e 25/02/2005.
Ora, se os valores recolhidos equivalem aos retidos, não há que se falar em
pagamento indevido.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de
provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei
n° 5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), razão
pela qual não se pode homologar a compensação em discussão neste processo.
10. Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela autoridade julgadora de
1a. instância, entendo que se está diante de hipótese de ocorrência de erro de fato na DIRF
referente ao mês de fevereiro de 2005, com a alegação de recolhimento em duplicidade da
recorrente restando corroborada pelos seguintes elementos probatórios trazidos em sede recursal,
de forma a serem contrapostos à argumentação trazida pela DRJ de origem (e, assim, passíveis
de aceitação consoante exceção estabelecida pelo art. 16, §4o. “c”, do Decreto no. 70.235, de
1972):
a) Excertos dos autos da RT de e-fls. 97 a 118, onde os cálculos realizados no
âmbito de e-fls. 102 a 106, devidamente acompanhados de elementos de e-fls. 108, 110, 112,
113, 114/115 e 117/118 evidenciam ter sido a reclamatória quitada através de parcela única ao
reclamante, com a correspondente retenção do IRRF devido, no valor de R$ 76.353,53,
inexistindo qualquer evidência no sentido de liquidação em parcelas ou, ainda, de outra
justificativa para nova retenção de fonte realizada em 02/2005, no valor de R$ 76.879,18
(alegado como recolhido indevidamente pela Recorrente);
b) Adicione-se à evidência supra os seguintes fatos:
b.1) No comprovante de recolhimento de e-fl. 20 há expressa menção ao
reclamante e à Reclamatória Trabalhista cuja retenção de IR fonte devido vinculado aos
rendimentos pagos já houvera sido realizada na forma de elementos de e-fls. 97 a 118.
b.2) Ainda, foi promovida a retificação da DCTF de e-fls. 21 a 26 referente ao
período de fevereiro de 2005, sendo que na DCTF retificadora ativa de e-fls. 48 a 53. não há
saldo de débito constituído pendente ou que tenha sido extinto pela alocação do principal que se
alega como indevido, cuja alocação atual se refere à reserva para restituição (compensação) no
âmbito do presente processo (vide e-fls. 46/47) e ressaltando-se, por fim, não ser a DIRF
instrumento de confissão de dívida
11. Assim, diante do exposto, considero comprovado o recolhimento em
duplicidade alegado pela autuada e constatado o erro de fato no preenchimento da DIRF
referente ao mês de fevereiro de 2005 (não retificado), devendo-se, assim, dar provimento ao
recurso, para reconhecer o direito creditório alegado, no montante de R$ 76.879,18, oriundo de
pagamento a maior ou indevido de IRRF, oriundo do pagamento de e-fl. 20 dos presentes autos.
Conclusão
12. Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório alegado, no montante de R$ 76.879,18 oriundo de pagamento a
maior ou indevido de IRRF constante de e-fl. 20 dos presentes autos.
Os débitos declarados na DComp no. 39317.21905.190509.1.3.04-6304, de e-fls.
34 a 38, deverão ser compensados até o limite do direito creditório aqui reconhecido.
É como voto.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913992/2009-31

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital